Tribunal: TJDFT
Processo: 0742484-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742484-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: OSMAR DE SOUSA CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo contra a decisão proferida na ação de nulidade de contratação de empréstimo bancário movido por OSMAR DE SOUZA CALDAS, ora agravado, que ao conceder a tutela de urgência determinou ao agravante a suspensão do pagamento e da exigibilidade das parcelas do empréstimo descontadas na folha de pagamento do autor, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido, bem como multa de R$ 1.000,00, em caso de negativação. Afirma que a multa equivalente ao triplo do valor da prestação é totalmente incabível e desproporcional, considerando que o cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos depende, também, do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso o INSS. Assevera que já tomou as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos, no entanto, as exclusões, suspensões e limitações de descontos só podem ser feitas pelo órgão pagador do benefício do agravado, sendo que o próprio INSS não especifica o prazo exato em que se daria o efetivo cumprimento, podendo o lançamento já ter sido efetuado antes mesmo da intimação. Entende que o órgão pagador do agravado também deva ser oficiado a fim de dar cumprimento à liminar deferida. Enfatiza o excessivo valor das multas arbitradas. Entende que na hipótese de manutenção da multa, essa deverá ser reduzida e limitada à quantidade de dias por atraso, porém sem ultrapassar o valor da condenação principal, sob pena de enriquecimento ilícito. Preparo efetuado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que esteja demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Na hipótese, não ressai dos argumentos do agravante o efetivo risco de vir a arcar com a penalidade imposta, mesmo porque já comprovou ter tomado as providências pertinentes ao cumprimento da obrigação. Conquanto ponderável que o órgão pagador do benefício também deva ser notificado, o pedido não foi realizado no juízo originário, o que impede sua apreciação nesta instância recursal. A hipotética situação de dano se mostraria efetiva em caso de indeferimento de comunicação ao órgão pagador do benefício, o que não se vislumbra. Portanto, em uma análise sumária dos argumentos não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar o exame açodado do pedido, o qual poderá ser analisado em momento posterior. INDEFIRO, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contraminuta no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator